Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO REJEITADA. PENA. REDIMENSIONAMENTO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Vítor Kauã dos Santos contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, além de 610 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se a busca domiciliar foi ilegal; (ii) se há insuficiência de provas para condenação; e, (iii) se são cabíveis os pedidos de redução ou alteração da pena e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi considerada válida, porque os policiais ingressaram no imóvel com base em flagrante delito e consentimento do réu, corroborados por evidências materiais visíveis no local, como entorpecentes e apetrechos para tráfico.

4. Se a materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por depoimentos de policiais, laudos periciais e apreensão de drogas (maconha, cocaína e haxixe) e arma de fogo, em quantidade e circunstâncias que indicam tráfico, mantem-se a condenação.

5. Caso as drogas sejam apreendidas com objetos que indiquem a traficância (balança de precisão e embalagens para acondicionamento), inviável a desclassificação para porte para consumo próprio.

6. O cometimento do crime na residência do réu, por si só, não enseja a valoração negativa da conduta social.

7. A circunstâncias do delito, analisando-se em conjunto a qualidade e a quantidade das drogas, não merecem valoração negativa porque a quantidade de droga apreendida não é considerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 301. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616; STJ, HC no 407.689/SP; TJDFT, Acórdão no 1667884.